Tribunal: CARF
Processo: 13897.000466/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000466/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.865 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
CLAUDIO DINUCCI GIANNELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de restabelecer a glosa de despesa médica
no valor total de R$ 73.457,47.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 37 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2008, no valor originário de R$ 4.142,75,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 38 e 39), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000466/2010-90
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.865 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000466/2010-90

em tela tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa de dedução indevida a título de
despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 29/09/2010, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 35.
O notificado requer o cancelamento do lançamento suplementar, alegando comprovar as
despesas médicas que pleiteia deduzir com a apresentação dos documentos que anexa
aos autos com a impugnação, às fls. 17 a 18.
É o Relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante, da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos efetuados pelo contribuinte.
A não comprovação por meio de documentação hábil, obsta a dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a documentação que instruía a impugnação foi extraviada;
b) o relatório de despesas médicas fornecido pela Sul América identifica as
despesas com cada beneficiário, não tendo sido o contribuinte intimado a
apresentar os recibos médicos, por esta razão não apresentou os recibos,
acreditando que o informe da Sul América Saúde seria suficiente, logo
apresenta em seu recurso os recibos médicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de despesas médicas de R$
74.612,15, conforme consta no quadro abaixo da Notificação de Lançamento:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.865 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000466/2010-90

Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, ano-calendário 2008, o
contribuinte elencou como suas dependentes (fl. 20): Camila Mauger Giannella e Maria
Elizabeth Dinucci Giannella.
Compulsando os autos, constata-se na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (fl. 39) que a fiscalização glosou as despesas médicas pelos
seguintes motivos: “GLOSA PELA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE, CONFORME
SOLICITADO EM INTIMAÇÃO. O COMPROVANTE DE REEMBOLSO APRESENTADO,
ÚNICO DOCUMENTO FORNECIDO, NÃO ESPECIFICA O PACIENTE DE CADA
DESPESA MÉDICA, SENDO QUE EXISTEM BENEFICIÁRIOS NÃO DEPENDENTES
INCLUSOS NO PLANO DE SAÚDE”.
Neste contexto, entendo como suficiente, para comprovar as despesas médicas
glosadas pela fiscalização, o documento emitido Sul América Saúde (fl. 18), desde que sejam
despesas do próprio contribuinte/seus dependentes e seja um valor que não foi reembolsado pelo
plano de saúde em questão.
Logo, devem ser restabelecidas as seguintes despesas médicas glosadas, conforme
detalhamento constante na tabela abaixo:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.865 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000466/2010-90

NOME EMPRESARIAL
DECLARADO
REMBOLSADO
ALTERADO
BENEFICIÁRIO
RESTABELECER
ALBERTO AZOUBEL
350,00
284,72
0,00 CONTRIBUINTE
65,28
B&M ONCOLOGIA CIRURGICA
9.000,00
1.450,20
0,00 DEPENDENTE
7.549,80
CELULA MATER - SAUDE DA MULHER
830,00
590,00
0,00 NÃO DEPENDENTE
0,00
CIR ONCO SERV MEDICOS
65.400,00
11.109,30
0,00 DEPENDENTE
54.290,70
CLAN ANEST E DOR SÃO PAULO
1.500,00
1.500,00
0,00 DEPENDENTE
0,00
CLIN DE ORTOP TRAUMAT
400,00
284,72
0,00 DEPENDENTE
115,28
DNF CLIN E PESQUISA SC
126.488,00
125.038,90
0,00 DEPENDENTE
1.449,10
FERNANDO A DE MEDEIROS
400,00
284,72
0,00 CONTRIBUINTE
115,28
CLINICAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS
500,00
284,72
0,00 DEPENDENTE
215,28
H.M.A - HOFF MEDICOS ASSOCIADOS
800,00
287,72
0,00 DEPENDENTE
512,28
IBRAPHEMA INST BRASE PESO
1.080,00
0,00
0,00 DEPENDENTE
1.080,00
INSTITUTO DE CIR EDUARDO A.
400,00
284,72
0,00 DEPENDENTE
115,28
JC & LP ENVANGELISTA SERV MED
480,00
284,72
0,00 CONTRIBUINTE
195,28
JC & LP ENVANGELISTA SERV MED
2.320,00
1.423,60
0,00 NÃO DEPENDENTE
0,00
JOSE EDUARDO FUKUGAOA
1.700,00
1.700,00
0,00 NÃO DEPENDENTE
0,00
LAPA PEDREIRA SERV MEDICOS
485,00
485,00
0,00 NÃO DEPENDENTE
0,00
MARIA ALBINA CATELLANI
300,00
284,72
0,00 NÃO DEPENDENTE
0,00
MARIA LUCIA MEDEIROS
4.900,00
843,54
0,00 DEPENDENTE
4.056,46
MED FRIENDS SEV MEDICOS
600,00
524,72
0,00 CONTRIBUINTE
75,28
MED FRIENDS SEV MEDICOS
240,00
240,00
0,00 DEPENDENTE
0,00
SAAD CAMPIGLIA SERV MEDICOS
360,00
284,72
0,00 DEPENDENTE
75,28
sAo PAULO SERV MED DE ANEST
3.000,00
1.755,90
0,00 DEPENDENTE
1.244,10
SOC BEN DE SEN HOSP S LIBANES
21.024,65
18.721,86
0,00 DEPENDENTE
2.302,79
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS
67,44
67,44
0,00 CONTRIBUINTE
0,00
TOTAL
73.457,47
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para fins de restabelecer a glosa de despesa médica no valor total de R$
73.457,47.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 141
DF CARF MF
Original